Tribunal: TJDFT
Processo: 0749253-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0749253-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA PAULA SARJES BARROSO, MARIA DE FATIMA CAIXETA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 53551540) impetrado por ANA PAULA SARJES BARROSO e MARIA DE FÁTIMA CAIXETA contra ato acoimado coator perpetrado pela Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, pelo Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e pelo Diretor do Hospital Regional de Ceilândia. Narram as impetrantes que Erick Pedro Caixeta da Costa encontra-se internado, em estado gravíssimo, na UTI das dependências do Hospital Regional de Ceilândia em razão de ter sido vítima de múltiplas perfurações de arma de fogo. Defiro o pedido da gratuidade de justiça, eis que estão comprovados os requisitos legais. Emende-se a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, anexando aos autos eletrônicos documentos pessoais dos impetrantes e do paciente, a fim de comprovar o parentesco, bem como outros documentos que comprovem a negativa de visitação do parente. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador